Tribunal: TJDFT
Processo: 0023631-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. O julgamento dos Embargos de Declaração no RE n. 855.178, ao estabelecer que na pretensão de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas a União necessariamente comporá o polo passivo, não implica litisconsórcio passivo necessário com a União nem interfere na competência da Justiça Estadual para processar e julgar as causas em que se discute medicamento aprovado pela Anvisa.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.